Tribunal: TJES
Processo: 5007105-32.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007105-32.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMANUELLE BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5
00
7105
-
32
.20
2
4
.8.08.00
24

APELANTE: EMANUELLE BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que, com fundamento no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, fixou a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além da condenação ao pagamento de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) a título de reparação de danos morais em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São quatro as questões principais:

(i) Redução da pena-base ao mínimo legal;

(ii) Compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e os maus antecedentes;

(iii) Alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto;
(iv) Afastamento da condenação ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada em cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), com base em elementos concretos dos autos, como o sofisticado modus operandi, os maus antecedentes, a conduta social, o concurso de pessoas e as graves consequências do crime. Não há excesso ou desproporcionalidade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) veda a compensação integral entre a confissão espontânea e os maus antecedentes, dado o caráter autônomo de cada circunstância judicial.
5. O regime semiaberto foi corretamente fixado, em observância ao art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e dos maus antecedentes, justificando o maior rigor.
6. A condenação ao pagamento de reparação de danos morais é cabível nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo prescindível a prova direta do dano quando este é presumido, como no caso em análise, que envolveu prejuízo econômico expressivo e impacto emocional significativo para a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal, com base em elementos concretos.

A compensação entre a confissão espontânea e os maus antecedentes é inviável, dada a autonomia das circunstâncias judiciais.

O regime inicial de cumprimento de pena deve considerar as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do réu.

A condenação ao pagamento de reparação de danos morais é possível, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, sendo o dano presumido em casos de prejuízo significativo e comprovado nos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 59; art. 33, §§2º e 3º; Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 859.718/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/10/2024.

STJ, HC 323.608/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 01/12/2015.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda
CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5
00
7105
-
32
.20
2
4
.8.08.00
24

APELANTE: EMANUELLE BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EMANUELLE BORGES DA SILVA
,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que

julgou

procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
artigo
155
,
§4º, inciso I
e IV
,

do Código Penal,
condenado-
o
ao cumprimento da pena de 0
4
(
quatro
)
ano
s
de reclusão,
bem como ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa,
a cumprir inicialmente no regime
inicial
semiaberto
.

Recurso interposto
,
pugnando
pela redução da pena-base para o mínimo legal e, de forma subsidiária, a aplicação da fração de 1/8 para o aumento dos vetores negativos, por considerar excessiva a sua exasperação. Requer, ainda, a compensação integral entre a confissão espontânea e os maus antecedentes; a modificação do regime inicial de cumprimento de pena fixado para o aberto e o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso fo
i
apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

N
arra a denúncia que:

“
[...] Narram as peças informativas anexas que, no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta das 16 horas, na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, neste município, os denunciados Emanuelle Borges da Silva e Lucas Gentilcore Almeida, de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios, adentraram o apartamento 602 do Edifício Siena, mediante arrombamento da porta de entrada e, em seu interior, arrombaram o cofre do local, subtraindo cerca de R$10.000,00 (dez mil reais) em espécie, U$6.000,00 (seis mil dólares) em espécie e diversas joias avaliadas em cerca de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Consta dos autos que os indiciados teriam escolhido a vítima se utilizando de dados extraídos de site hospedado nos Estados Unidos chamado “empresarial.live”, em que é possível determinar endereço, renda e perfil do alvo, tendo aguardado informações sobre momento em que o ofendido não estaria na residência.

Na data dos fatos, os denunciados se dirigiram ao Edifício Siena e, se aproveitando de falha humana do porteiro do edifício, Daniel dos Santos Santiago, que narrou ter acreditado que o denunciado Lucas era morador do condomínio, adentraram o condomínio. Ao confirmarem que não havia ninguém na residência, arrombaram a porta de entrada do apartamento 602, conforme laudo de fls. 24/38, e se dirigiram ao quarto da vítima. No interior do quarto os denunciados conseguiram encontrar o cofre que estava escondido em fundo falso do armário e arromba-lo, subtraindo de seu interior cerca de R$10.000,00 (dez mil reais) em espécie, U$6.000,00 (seis mil dólares) em espécie e diversas joias avaliadas em cerca de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), ressaltando que as digitais do denunciado Lucas foram encontradas no apartamento, conforme laudo de fls. 40/51, tendo os denunciados empreendido fuga em seguida com mochila contendo os bens furtados. Verifica-se, ainda, que os denunciados foram identificados por meio das câmeras de segurança do condomínio que filmaram com nitidez a entrada no local e a saída em posse da referida mochila, não havendo dúvidas quanto a autoria no caso concret
o.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos, em especial da farta prova técnica e documental juntadas aos autos. Assim agindo, encontram-se os denunciados
EMANUELLE BORGES DA SILVA e LUCAS GENTILCORE ALMEIDA
incursos nas sanções penais descritas no
artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.
...”. – grifos do origina

Após a instrução probatória, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, tendo sido a acusada Emanuelle condenada pela prática do delito que lhe fora imputado na exordial acusatória.

Insurgindo-se contra a r. sentença, a sua defesa interpôs o presente recurso, aduzindo, no mérito, as teses a seguir enfrentadas.

Da redução da pena-base

A defesa
alega que a exasperação da pena-base foi excessiva e que deve ser reduzida ao mínimo legal.

V
erifica-se
que a

materialidade

e
autoria

do delito de furto encontram-se
comprovadas, através do Boletim Unificado, pelo laudo pericial de arrombamento, pelo laudo oficial de perícia papiloscópica, pelo relatório de investigação, pelo auto de apreensão, pelo relatório final de inquérito policial e pela prova oral produzida, incluindo a confissão da apelante.

E, ainda, tem-se que a simples leitura do
decisum
já afasta, de plano, a alegação defensiva, pois faz perceber que foram devidamente observados os requisitos legais quando da fixação da reprimend
a.

Isso porque
, verifica-se que a douta Magistrada de primeiro grau fundamentou adequadamente a majoração com base em cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal, conforme demonstrado:
(i)
Culpabilidade
: Superior ao mínimo, devido ao sofisticado
modus operandi
e à premeditação do crime; (ii)
Maus antecedentes
: Comprovados nos autos; (iii)
Conduta social
: Desfavorável, considerando o histórico de envolvimento em furtos e integração em grupo criminoso especializado; (iv)
Circunstâncias
: Desfavoráveis pelo concurso de pessoas; (v)
Consequências do crime
: Graves, considerando o alto prejuízo econômico e os efeitos indiretos, como a demissão do porteiro do condomínio.

Observa-se que, com a ponderação negativa de 05 (cinco) moduladores de pena para o crime de furto qualificado, a reprimenda primária foi fixada em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, isto é, 03 (três) anos e 09 (nove) meses acima do mínimo legal, numa variação possível de 06 (seis) anos, frente às balizas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a pena-base não é vinculada ao mínimo legal e pode ser exasperada com fundamento em elementos concretos. Assim, não há que se falar em redução ou aplicação de fração aritmética fix
a.

Portanto, fixada a reprimenda em consonância com o objetivo da lei penal, de forma proporcional à gravidade do delito perpetrado e escorada em elementos concretos extraídos dos autos, afigura-se incabível qualquer diminuição, como pretendido pela defesa.

D
a compensação da confissão espontânea

A defesa pleiteia a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e os maus antecedentes.

Contudo, verifica-se que a confissão foi devidamente valorada na fixação da pena, enquanto os maus antecedentes constituem circunstância judicial autônoma, o que inviabiliza a compensação pretendida, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgRg no HC 859.718/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/10/2024).

Logo, não tendo sido reconhecida nenhuma circunstância agravante, não há que se falar em compensação.

D
o regime inicial de cumprimento de pena

Pugna a defesa, ainda, pela alteração do regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto. Porém, não merece acolhimento a irresignação defensiva, como se passa a expor.

Destaca-se que o regime semiaberto foi fixado com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e encontra respaldo no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o STJ têm reafirmado que a progressão de regime depende da análise do caso concreto e do mérito do condenado.

Embora o regime de pena aplicado não tenha derivado da existência de reincidência, tem-se que a imposição de regime mais gravoso (semiaberto) decorreu da subsistência de circunstâncias judiciais negativas – que totalizaram cinco, mais os maus antecedentes -, que serviram de base à fundamentação que conduziu ao regime infligido a acusada, que encontra amparo no art. 33, §3º do CP.

Portanto, não merece prosperar tal pleito defensivo, devendo, pois, ser mantido o regime aplicado.

Da Reparação de Danos Morais

Por fim, busca a defesa que seja afastada a condenação da apelante ao pagamento de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) em favor da vítima, a título de danos morais.

Melhor sorte não socorre à apelante, na medida em que a
condenação ao pagamento de danos morais encontra amparo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo prescindível a prova direta do dano, quando a lesão é presumida, como no caso do furto qualificado envolvendo elevado prejuízo econômico e impacto emocional significativo.

Destarte, tem-se que a pretensão recursal da apelante - de afastamento da fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais sofridos pela vítima - não merece acolhimento.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)